Tribunal: TJSP
Processo: 2064343-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Imprescindível a comprovação do estado de pobreza (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, CPC). O juiz pode negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Ausência de comprovação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Imprescindível a comprovação do estado de pobreza (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, CPC). O juiz pode negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Ausência de comprovação da situação de miserabilidade. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064343-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante HERALDO
FIRMINO BATISTA, é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064343-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2064343-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HERALDO FIRMINO BATISTA
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
COMARCA: JUNDIAI
VOTO No 14731
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à
gratuidade judiciária. Declaração de pobreza insuficiente por si só.
Imprescindível a comprovação do estado de pobreza (arts. 98 e 99,
§§ 2o e 3o, CPC). O juiz pode negar a gratuidade de justiça se
houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Ausência
de comprovação da situação de miserabilidade. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 227 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
apresentado pelo requerente, tendo em vista não ter conseguido demonstrar o
alegado estado de miserabilidade.
Em razões recursais, o autor, aqui agravante, alega, em
resumo, que (i) juntou declaração de hipossuficiência; (ii) faz jus ao
benefício, nos termos do CPC, por simples afirmação de que não tem
condições de pagar as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua
família; (iii) apresenta jurisprudência.

Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064343-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Apenas a fim de possibilitar o conhecimento deste
recurso, que trata apenas de discussão sobre o direito à gratuidade, dispenso o
recolhimento de preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC.
Não é o caso de se reconhecer o direito à gratuidade de
justiça ao agravante, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao
recurso, mantida a r. decisão agravada.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 98,
expressamente previu que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos
“para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade judiciária”.
De qualquer forma, o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República já dispunha que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, não restringindo à
pessoa física o direito a tal assistência.
Contudo, o pedido da assistência judiciária gratuita não
está adstrito apenas à declaração de que o requerente é pessoa pobre na
acepção jurídica do termo; exige-se, outrossim, circunstância que evidencie
situação fática de miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de sustento
próprio ou da família.
Portanto, para a obtenção do benefício, a alegada
“insuficiência de recursos” depende de comprovação, mormente porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064343-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requerente é servidor público municipal (guarda municipal), cuja
remuneração supera a três salários mínimos mensais (fls. 12), indicando a
possibilidade de arcar com as custas processuais.
Na hipótese, portanto, não há indícios da alegada
hipossuficiência. Mesmo porque as razões apresentadas nos autos principais,
qual seja a existência de dívidas diversas com a tomada de empréstimo e o
financiamento de veículo, tão somente elucidam a possibilidade do agravante,
dentro do seu crivo pessoal, de dispor de quantias de maior porte sem
sacrífico da subsistência de sua família.
Assim, não consta dos autos qualquer elemento que
justifique o alegado impacto substancialmente negativo em sua condição de
vida e de sua família, caso arque com as despesas processuais.

Assim, entendo que não restou comprovada a condição
de pobreza jurídica asseverada, a corroborar a declaração de pobreza firmada,
ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da benesse a qualquer
tempo, demonstrada a carência.
Nesse sentido já decidiu essa Décima Câmara no Agravo
Interno no 990.10.048936-4/50000, relatado pelo Des. Torres de Carvalho, a
saber:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA. São Paulo. Pensionistas ex-
servidores públicos. Sexta parte. Base de cálculo. LF no
1.060/50. Comprovação do estado de pobreza. O juiz pode
indeferir o pedido de gratuidade de justiça se os elementos
dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064343-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
incongruentes com o pedido feito. Os holerites demonstram
que os autores não são pobres e que a pequena taxa judiciária
não os onerará. Inviável, nestas condições, falar-se em
prejuízo à sobrevivência ante o pequeno desembolso. O fato
de ser constituído advogado, por si só, não é motivo para
indeferimento do benefício. Agravo a que se nega seguimento.
Aplicação do art. 557 do CPC. Agravo Interno desprovido.
(AI - no 1.650/10, Des. Relator TORRES DE CARVALHO,
d.j.10/05/2010) (g.n.)
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator